Tribunal: TJBA
Processo: 8007646-30.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007646-30.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA SALETE SCHNEIDER

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INÉRCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que ,pairando dúvidas, é lícito ao Magistrado requerer a comprovação da condição financeira alegada, logo, não basta a simples declaração de hipossuficiência para a sua concessão.

2. No caso em tela, a apelante manteve-se inerte em todas as oportunidades que lhe foram concedidas para comprovar a sua condição econômica e a necessidade de concessão de gratuidade como forma de acesso à justiça.

3. Assim, diante da insuficiência probatória, cabível o indeferimento da gratuita de justiça, impondo-se, por conseguinte, o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8007646-30.2023.8.05.0154
, em que figuram, como apelante,
MARIA SALETE SCHNEIDER
, e, como apelado
, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator